Tribunal: TJBA
Processo: 8076646-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076646-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIGLEIDE PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO GUELFI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADO ROUBO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame:

Ação de indenização contra associação de proteção veicular por alegado roubo de veículo. Autora pleiteia danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Ré negou cobertura após sindicância que identificou inconsistências. Juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:

Demonstração do fato constitutivo do direito (roubo do veículo) para fazer jus à indenização securitária.

III. Razões de decidir:

Aplicável o CDC, mas inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor. Ausência de boletim de ocorrência e inconsistências na sindicância apresentada pela parte ré comprometem a verossimilhança das alegações da consumidora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Tese: 1) A inversão do ônus da prova em relação de consumo não é automática, dependendo da comprovação mínima do fato constitutivo do direito por parte do consumidor;

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:

Legislação: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11 art. 373, I

Jurisprudência: AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076646-28.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JUCIGLEIDE PINHEIRO SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), Sala das Sessões, Data constante no sistema.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR